Tribunal: TJBA
Processo: 8054617-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054617-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DIAS PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIF
ERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL Nº 8008008-06.2023.8.05.0001 PELA APLB. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8054617-76.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
RAIMUNDA DIAS PINTO

e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR